Tribunal: TJPA
Processo: 0809260-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809260-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLAUCO COSTA DE SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM-PA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado nos autos pelas provas colhidas nos autos do processo origem, desde o inquérito até a pronúncia, as quais comprovam tanto a materialidade do delito, bem como indicam os indícios de autoria ao paciente, não à toa este fora pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado pelo fato da evidente gravidade concreta do delitos impostos ao paciente, quais sejam duplo homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe (vingança), mediante o emprego de tortura e meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tendo como vítimas dois adolescentes, bem como o crime de formação de quadrilha.

Insta salientar que das provas contidas nos autos, em especial nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, se extrai que, ao que tudo indica, o paciente buscou fazer justiça com as próprias mãos por um suposto furto sofrido em uma loja de sua propriedade na cidade de Belém. Sendo que até a consumação dos delitos os menores, sofreram violência psicológica, foram espancados, para em seguida serem mortos já na cidade de Santa Izabel/PA.

Cumpre esclarecer que dos autos se extrai que o paciente é dado ao cometimento de delitos, e já vinha cumprindo execução de pena definitiva por crime de roubo majorado.

Ressalta-se, por oportuno, que tal como pontuou a Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, o simples fato da anulação de sua pena relativa aos crimes de homicídio qualificado, em razão da anulação do Júri neste E. Tribunal de Justiça, não é capaz de conduzir à automática decretação de liberdade do paciente, sobretudo em razão de a anulação ter ocorrido, não por conta de a decisão do Conselho de Sentença ter sido contrária às provas dos autos, mas tão somente em razão de ausência da mídia relativa à Sessão do Tribunal do Júri. Logo, restam hígidos os motivos da prisão do paciente.

Insta aqui, por fim salientar, que conforme informado pelo Juízo Criminal de Santa Izabel/PA, já fora designada nova data para a realização de novo Tribunal do Júri em relação ao presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que as decisões impugnadas se mostram escorreitas, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa, e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

Ademais, verifica-se que Juízo
a quo
respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 26 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809260-09.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FRANCELE LIMA DE SOUZA (OAB-PA n° 22.739)

IMPETRADOS:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA e MM. JUÍZO DA 2ªVARA PENALDE SANTA IZABEL/PA

PACIENTE:
GLAUCO COSTA DE SENA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
FRANCELE LIMA DE SOUZA (OAB/PA n° 22.739)
, em favor de GLAUCO COSTA DE SENA, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA
e
MM. JUÍZO DA 2ªVARA PENALDE SANTA IZABEL/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente atualmente cumpre pena por duas condenações, a primeira pena corresponde a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, do CPB; e 30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, I e II do CP.

Aduz que na atual conjuntura, o paciente cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de Belém-CPPB, com autorização para trabalho externo, e vem cumprindo sua pena sempre com bom comportamento, assim corrobora suas remições por estudo e trabalho, progressão de regime e saídas temporárias concedidas. O total de pena cumprida até o momento perfaz de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, do total de 38 (trinta e oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, da unificação das duas condenações.

Assevera que no Acordão nº 209122, do julgamento do Recurso de Apelação (outubro de 2019), teve o seu julgamento do Tribunal do Júri anulado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e II do CP, pelo qual tinha sido condenado a 30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no qual está cumprindo sua sentença atualmente.

Afirma que diante da anulação do julgamento do Tribunal do Júri, pela inexistência de mídia audiovisual referente a prova oral acolhida no tribunal do júri, o paciente se encontra na espera de um novo Júri, dessa forma, sem sentença condenatória, é considerado inocente na forma da lei.

Alega que como até o momento o paciente já cumpriu 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena, já não resta pena a ser cumprida, pelo contrário, já extrapolou o seu cumprimento de pena.

Afirma que inexistem no presente caso requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade ao paciente, diante da anulação do Tribunal do Júri. No mérito, requer que o paciente responda em liberdade do processo nº 0000288-14.2012.8.14.0049, até que haja novo julgamento do Tribunal do Júri.

O processo fora inicialmente distribuído ao Des. Ronaldo Marques Valle, o qual
indeferiu
o pleito liminar, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado aos Juízos de origem, para que este prestassem as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 3700065)

O Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, prestou as seguintes informações (Id n. 3814672):

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente GLAUCO COSTA DESENA, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 15.02.2017.

O paciente/custodiado cumpre pena de 38 anos 08 meses e 16 dias de prisão pela prática do crime de roubo majorado e homicídio qualificado.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão de estar cumprindo pena imposta no processo nº 0000288-14.2012.8.14.0049 que restou anulada.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que não aportou neste Juízo quaisquer informações sobre a anulação da condenação proferida no processo 0000288-14.2012.8.14.0049.

Indispensável destacar que o processo 0000288-14.2012.8.14.0049 está em modo sigiloso no sistema de acompanhamento processual – Libra, razão pela qual restou a este Juízo a solicitação de informações ao Juízo sentenciante.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal por este Juízo. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3934041)

No Id n. 3950126, consta chamamento do feito a ordem pelo Des. Ronaldo Marques Valle, apontando a mim a prevenção em relação ao presente feito. (Id n. 3950126)

Em seguida, acatei a prevenção do feito. (Id n. 3981514)

Ato contínuo, considerando que a quando da impetração do presente
writ
, fora indicado como Autoridade coatora, tanto o MM. Juízo de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, quanto o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA, bem como que conforme o Ofício de Id n. 3711909, foram solicitadas as informações de estilo tão somente do MM. Juízo de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, determinei que fosse oficiado ao
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA
, para que, sobre o
habeas corpus
, prestasse a este Relator, no prazo legal, as informações de estilo. (Id n. 4006118)

O Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA, prestou as seguintes informações (Id n. 4021639):

“(...) Atendendo a solicitação de informações, contida no Ofício n. 3171/2020-SSDP-HC, relativo a Habeas Corpus, impetrado em favor Glauco Costa de Sena, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.: 0000288-14.2012.8.14.0049

2. Ação penal: Homicídio qualificado (Art. 121 § 2°, I, III e IV - 2x - do CPB).

3. Acusado(s): William Silva da Paixão, Glauco Costa da Sena e Diogo Farias Tavares.

4. Data da prisão: 24.03.2012.

5. Motivo da Prisão: ‘No vertente caso, cujo fumus delicti e periculum libertatis não só estão expressos por todos os argumentos expendidos pela autoridade policial, secundada pela documentação que acompanha e que comprova a existência material do crime, com fortíssimos indícios de autoria como bem demonstram os depoimentos dos representados e testemunhas inquiridas pela Polícia, mas, e principalmente, pela ofensa a ordem pública aqui expressada pelo direito que a coletividade detém à paz social, com incolumidade de residências e locais de trabalho.

Nessa pisada destaco o cotejo bem apanhado pelo membro do MP relativo às inquirições dos indiciados (todos conhecidos entre si) e testemunhas, ressaltando a circunstância de os adolescentes, após sofrerem espancamentos, terem sido levados em dado momento nos carros conduzidos por DIOGO e AMARAL até a estrada do Caraparú, onde foram achados mortos (ver fls.157 e 158).

No referido resumo a co-autoria e/ou participação de todos os representados, restou, em sede de indícios, gravemente evidenciada.

As circunstâncias do evento criminoso narrado infelizmente demonstram que o tipo de conduta perpetrada, tem sido a prática (usual) de grupos e organizações criminosas na manutenção de seus interesses, provocando profunda dor e estarrecimento na comunidade.

As imputações são graves (duplo homicídio qualificado e formação de quadrilha — CP artigo 121,§2°, III e IV; e art.288, P. Único, c/c o art.1°, I da lei 8078/90 e merecem ser tratadas com o rigor judicial cabível expresso nos artigos 311 a 313 do CPP, sem se perder de vista, ao longo da ação penal porvir as normas princípios insertas no Estatuto Republicano Maior (art.5°, LV e LVII, em especial). Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA DE WILLIAM SILVA DA PAIXÃO, vulgo "Bebezão"; DIONE ELEN DOS SANTOS MONTEIRO, vulgo "ELEN"; GLAUCO COSTA DE SENA, vulgo "Amaral" e DIOGO FARIAS TAVARES, na forma dos artigos 311; 312 e 313, Ido CPP.’.

6. Fase Processual: Foi designada novo júri para o dia 15.09.2021, às 08h0Omin, tendo em vista a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça (...)”.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

De forma a complementar, transcrevo, na parte que interessa, o trecho da decisão que decretou a prisão do paciente (Id n. 4021642):

“(...) Cabe a PRISÃO PREVENTIVA na dicção dos artigos 311; 312 e 313, I do CPP em qualquer fase do inquérito policial e como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.

7. No vertente caso, cujo fumus delicti e periculum libertatis não só estão expressos por todos os argumentos expendidos pela autoridade policial, secundada pela documentação que acompanha e que comprova a existência material do crime, com fortíssimos indícios de autoria como bem demonstram os depoimentos dos representados e testemunhas inquiridas pela Polícia, mas, e principalmente, pela ofensa a ordem pública aqui expressada pelo direito que a coletividade detém à paz social, com incolumidade de residências e locais de trabalho.

8. Nessa pisada destaco o cotejo bem apanhado pelo membro do MP relativo às inquirições dos indiciados (todos conhecidos entre si) e testemunhas, ressaltando a circunstância de os adolescentes, após sofrerem espancamentos, terem sido levados em dado momento nos carros conduzidos por DIOGO e AMARAL até a estrada do Caraparú, onde foram achados mortos (ver fls.157 e 158).

9. No referido resumo a co-autoria e/ou participação de todos os representados, restou, em sede de indícios, gravemente evidenciada.

10. As circunstâncias do evento criminoso narrado infelizmente demonstram que o tipo de conduta perpetrada, tem sido a prática (usual) de grupos e organizações criminosas na manutenção de seus interesses, provocando profunda dor e estarrecimento na comunidade.

11. As imputações são graves (duplo homicídio qualificado e formação de quadrilha – CP artigo 121,§2º, III e IV; e art.288, P. Único, c/c o art.1º, I da lei 8078/90 e merecem ser tratadas com o rigor judicial cabível expresso nos artigos 311 a 313 do CPP, sem se perder de vista, ao longo da ação penal porvir as normas princípios insertas no Estatuto Republicano Maior (art.5º, LV e LVII, em especial).

12. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR aPRISÃO PREVENTIVA DE WILLIAM SILVA DA PAIXÃO, vulgo Bebezão; DIONEELEN DOS SANTOS MONTEIRO, vulgo ELEN; GLAUCO COSTA DE SENA, vulgo Amaral e DIOGO FARIAS TAVARES, na forma dos artigos 311; 312 e 313, I do CPP.(...)”

Por oportuno, entendo por bem destacar, na parte que interessa, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (Id n. 4021641):

“(...) A custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, subordina-se à prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, a que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal.

No caso em comento, verifica-se que o réu já foi sentenciado e condenado, estando o feito em grau de recurso interposto pela Defensoria Pública. Além disso, não foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, devido a gravidade do delito perpetrado, motivo pelo qual entendo necessária a manutenção da custódia, notadamente para garantir a ordem pública, dada a conduta violenta praticada pelo acusado, demonstrando considerável inclinação à seara delituosa, o que INDUBITAVELMENTE, afeta a estabilidade social da Comunidade de Santa Izabel do Pará, já tão acabrunhada, e a credibilidade da Justiça, tantas vezes agredida.

Além disso, o acusado já foi pronunciado, aguardando-se somente a expiração do prazo de intimação para designação de sessão do tribunal do júri.

Ante do exposto, MANTENHO a prisão cautelar em desfavor de GLAUCO COSTA DE SENA, com fundamento no artigo 312, do CPP. (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado nos autos pelas provas colhidas nos autos do processo origem, desde o inquérito até a pronúncia, as quais comprovam tanto a materialidade do delito, bem como indicam os indícios de autoria ao paciente, não à toa este fora pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado pelo fato da evidente gravidade concreta do delitos impostos ao paciente, quais sejam duplo homicídio triplamente qualificado, pelo motivo torpe (vingança), mediante o emprego de tortura e meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tendo como vítimas dois adolescentes, bem como o crime de formação de quadrilha.

Insta salientar que das provas contidas nos autos, em especial nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, se extrai que, ao que tudo indica, o paciente buscou fazer justiça com as próprias mãos por um suposto furto sofrido em uma loja de sua propriedade na cidade de Belém. Sendo que até a consumação dos delitos os menores, sofreram violência psicológica, foram espancados, para em seguida serem mortos já na cidade de Santa Izabel/PA.

Cumpre esclarecer que dos autos se extrai que o paciente é dado ao cometimento de delitos, e já vinha cumprindo execução de pena definitiva por crime de roubo majorado.

Ressalta-se, por oportuno, que tal como pontuou a Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, o simples fato da anulação de sua pena relativa aos crimes de homicídio qualificado, em razão da anulação do Júri neste E. Tribunal de Justiça, não é capaz de conduzir à automática decretação de liberdade do paciente, sobretudo em razão de a anulação ter ocorrido, não por conta de a decisão do Conselho de Sentença ter sido contrária às provas dos autos, mas tão somente em razão de ausência da mídia relativa à Sessão do Tribunal do Júri. Logo, restam hígidos os motivos da prisão do paciente.

Insta aqui, por fim salientar, que conforme informado pelo Juízo Criminal de Santa Izabel/PA, já fora designada nova data para a realização de novo Tribunal do Júri em relação ao presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que as decisões impugnadas se mostram escorreitas, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa, e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva, conforme corroboram os arestos que ora se colacionam,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PLENA VIA PÚBLICA, NA PRESENÇA DA ESPOSA, FILHO E PARENTES DA VÍTIMA. AGENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram,
com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa
, na qual o agente, utilizando-se de uma espingarda e agindo com ânimo homicida, efetuou disparo contra a vítima com o intuito de ceifar-lhe a vida. A gravidade da conduta também é evidenciada pela ousadia do agente, uma vez que o disparo foi efetuado em plena via pública - em frente à casa da vítima -, na presença da esposa, filho e outros parentes da vítima que estavam no local dos fatos, o que evidencia a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.
A segregação antecipada também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agente, após a prática do crime, evadiu-se do local e encontra-se foragido, evidenciando o descaso com a justiça e a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal
. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 70457 BA 2016/0117431-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito em tese praticado e da periculosidade social demonstrada pelos recorrentes
. 2. As circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos - cometido em concurso de dois agentes e com a utilização de violência real contra a vítima, que foi golpeada até desmaiar - bem demonstram a necessidade da preservação da constrição processual, com o fim de preservar a ordem pública. 3. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, quando a questão não foi analisada no aresto combatido, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância. 4. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre, in casu. 5. Recurso em parte conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ - RHC: 51073 MS 2014/0220380-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2014)

No mesmo sentido, há posicionamento do STF:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e da participação em associação dedicada à prática de crimes são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 103716, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011; HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).

2.
In casu
, o paciente foi condenado por associação para o tráfico internacional de drogas no estado do Pará, dado concreto ensejador, inclusive, de decreto condenatório, o que permite concluir pela sua periculosidade social.

3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

4. Ordem DENEGADA. (HC 101717, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 14/9/2011)

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/12/2020